Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA.
1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida.
2. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no §1o do art.104-A, do CDC.
3. Caracterizada a situação de superendividamento, de acordo com os requisitos previstos no Decreto n. 11.159/2022, o consumidor tem direito à repactuação das dívidas, nos moldes do art. 104-A.
4. Constatado que o consumidor foi obstado de negociar livremente o pagamento das suas dívidas com os credores, em claro impedimento da realização da fase inaugural do procedimento previsto no art. 104-A da Lei n. 8.078/90, mostra-se nula a sentença, por error in procedendo. Com efeito, os autos devem retornar ao Juízo de origem, para que haja o prosseguimento regular do processo, observado o rito constante da Lei n. 14.181/2021
5. Após o julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085) pelo c. STJ, cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos em conta corrente, sobretudo em face da instauração do processo de superendividamento, que, ante a condição do consumidor perante os seus credores, lhe possibilitará a confecção de um plano de pagamento dos débitos.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.